Tribunal: STF
Processo: Rcl 55317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Richelme Fagundes Goncalves, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto, porém se encontra no regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência requer, liminarmente,



    “No que tange à Execução Penal, a celeridade na tomada de decisões é de suma importância, pois as penas estão sendo cumpridas em regime ilegal. Assim, somente o deferimento de medida liminar na presente reclamação constitucional é capaz de superar a demora judicial, para tornar eficaz desde já uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Em assim sendo, o fumus boni iuris está presente, pois o direito dos apenados vem estampado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, não observados nos casos concretos e que geraram uma concreta situação de ilegalidade. 



    Por outro lado, é inequívoca a caracterização do periculum in mora, tendo em vista que, acaso não seja deferida a liminar o apenado-reclamante continuará recolhido em regime ilegal, diante da absoluta falta de vagas no regime semiaberto da Comarca de Bagé e no Estado do Rio Grande do Sul”



    No mérito, seja 



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a remoção do reclamante atualmente cumprindo pena no regime semiaberto que se encontra recolhido no Presídio Regional de Bagé (conforme contido no e-mail anexo) mediante ou não necessidade de abertura de vaga com saída antecipada de outro apenado, que esteja prestes a progredir ao aberto no Instituto Penal de Bagé. Em caso de não haver vagas no Instituto Penal de Bagé, sejam os apenados que se encontram naquele estabelecimento e realizam trabalho externo (conforme relatório elaborado pelo IPB, anexo) contemplados com o monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica, para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a remoção do apenado, e, na hipótese de indisponibilidade de vagas, requer o deferimento da monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte; 



    3º) Seja oportunizada a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    4º) Seja oportunizado o acompanhamento da presente Reclamação pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande Sul, mediante, mediante intimação pessoal do Defensor Público titular da “Defensoria Pública dos Tribunais Superiores” - órgão de atuação da DPE/RS (Endereço: Edifício Via Office, SAF/SUL quadra 3, Lote 2, BlocoB, 4º andar, Brasília, CEP 70070-6000, Brasília-DF); 



    5º) Sejam asseguradas todas prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre as quais a intimação pessoal, a contagem em dobro dos prazos processuais, com amparo no artigo 128, incisos I, IX e XI, da Lei Complementar nº 80, de 12-01- 1994.”



     Indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada. 



      É o relatório. Decido. 



     Das informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Bagé/RS, verifico haver sido viabilizado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, tal como postulou o reclamante. Confira-se:



    “Em atenção às informações solicitadas, a fim de instruir a Reclamação Constitucional nº 55.317, junto ao Supremo Tribunal Federal, onde figura como Reclamante o apenado Richelme Fagundes Gonçalves, PEC nº 3394829-26.2010.8.21.0004, presto a Vossa Excelência as seguintes informações, conforme solicitado: 



    1) O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão pela prática dos delitos tipificado no Art. 28, CAPUT, I, Lei 11343/06 - Lei de Drogas c/c art. 61 ,I do CP (processo criminal nº 0064252-29.2009.8.21.0004), Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas C/C ART. 40, III DA LEI 11.343/06 (processo criminal nº 0009430-17.2014.8.21.0004) e Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas (processo criminal nº 0046042-27.2009.8.21.0004); 



    2) Atualmente encontra-se recolhido no Instituto Penal de Bagé desde 24/08/2022 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), estabelecimento penal destinado exclusivamente a presos do regime semiaberto; 



    3) No presente momento o apenado foi encaminhado para processo seletivo junto ao PAC/Prefeitura Municipal de Bagé, sendo o trabalho autorizado será das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, salvo exceções devidamente informadas e autorizadas.” 



    Fica afastada, portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 56, visto que o reclamante, segundo informações prestadas, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



     Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente